Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão de veículo - DL 911/69. Revisão de contrato. Petição apta: desnecessidade do título original. Ausência de abusividade dos juros remuneratórios. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença de procedência mantida.